Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. SATISFAÇÃO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Previsto o exame solicitado pelo médico assistente no Rol de Procedimentos da ANS e satisfeita a Diretriz de Utilização correspondente, é dever do plano de saúde autorizá-lo.
2. No caso, o autor com insuficiência cardíaca necessitava realizar exame de angiotomografia coronariana, o qual está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, para o qual também satisfazia a Diretriz de Utilização prevista no Anexo II da Resolução Normativa 465 da ANS, de modo que a negativa de autorização se mostrou ilícita.
3. Em doenças graves e em situações de urgência e de emergência, a ampulheta corre contra o paciente, cada segundo, cada minuto perdido em virtude de ações ilegais e abusivas representam atroz sofrimento, insegurança, desamparo, haja vista que os bens jurídicos qualificados como inatos ao ser humano – vida e integridade psicofísica – estão sendo violados de maneira ilegítima. Todo esse cenário revela ocorrência de danos morais indenizáveis, porque houve severa violação à dimensão existencial do contrato entabulado entre as partes e, por conseguinte, a direitos da personalidade do autor.
4. A autor, idoso com mais de 67 anos de idade, com sobrepeso (100Kg e 1,78m), apresentava insuficiência cardíaca e necessitava da realização do exame de angiotomografia coronariana com vistas a se verificar etiologia da enfermidade, cuja suspeita era de coronopatia grave. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade do autor, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, razão por que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. Desse modo, o valor definido em sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se razoável à compensação dos danos extrapatrimoniais suportados pelo autor, e deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.